Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS SATISFEITOS. PERICULOSIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão de decretação da prisão preventiva da paciente, incursa, em tese, nos crimes previstos no artigo 129, caput (lesão corporal simples); artigo 329, caput (resistência, por duas vezes); artigo 331(desacato, por duas vezes),todos do Código Penal; e artigo 306 da Lei n. 9.503/1997(embriaguez ao volante).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
4. A gravidade do crime e a periculosidade social da paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o “modus operandi” das ações, haja vista que, sob efeitos de drogas, utilizou veículo automotor como instrumento para atentar contra a integridade física de terceiros e resistiu à atuação de agentes públicos.
5. A periculosidade ainda foi demonstrada pela reiteração delituosa da paciente, que ostenta condenação transitada em julgado, de modo a justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
6. Não se configura desproporcionalidade entre o decreto de prisão preventiva e a eventual condenação futura, porquanto se revela inviável, no âmbito de recurso em habeas corpus, a análise antecipatória do quantum de pena que poderá ser imposta à ré ao final do processo penal.
7. Ponderações sobre o estado psíquico da paciente e o laudo psiquiátrico mencionado pelos impetrantes demandam instrução probatória, a qual é incompatível com a estreita via do habeas corpus, devendo ser apreciados pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.